Tribunal: TJMT
Processo: 1016262-25.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016262-25.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Duplicata, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUCIA KLYM COLEVATE - CPF: 802.435.689-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ARMAZÉM DO AGRO DISTRIBUIDORA PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (TERCEIRO INTERESSADO), LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), GABRIEL RISTOFF PAZ - CPF: 055.663.511-66 (ADVOGADO), ALGO MAIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 04.434.970/0001-56 (AGRAVANTE), LUCIA KLYM COLEVATE - CPF: 802.435.689-91 (REPRESENTANTE), ALEX TOCANTINS MATOS - CPF: 376.429.871-53 (ADVOGADO), LUCAS ANTONIO BIMBATO - CPF: 023.458.151-40 (ADVOGADO), LINCOLN FABIANO DA SILVA - CPF: 059.154.511-01 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVADO), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (AGRAVADO), KELIANE CANDIDA DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 834.716.691-91 (AGRAVADO), JULIANO MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 571.918.241-15 (AGRAVADO), HELENA OLIVEIRA ROSSI - CPF: 137.020.188-59 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL E REJEITOU O PEDIDO DE RECONHECIMENTO DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE À EXECUÇÃO – PENHORA RECAINTE SOBRE BEM DE FAMÍLIA – COMPROVAÇÃO DE QUE O BEM PENHORADO ESTÁ PROTEGIDO PELA IMPENHORABILIDADE DA LEI N. 8.009/90 – IMÓVEL INTEGRALIZADO AO PATRIMÔNIO DA EMPRESA PERTENCENTE AOS DEVEDORES – OMISSÃO NÃO VERIFICADA - VÍCIO ARGUIDO COMO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO – RECURSO FUNDADO EM SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração caracterizam-se como recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se necessária a indicação clara, precisa e fundamentada de quais pontos da decisão impugnada se encontram a contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneada (CPC, art. 1022), pois, do contrário, versando os fundamentos sobre mero combate e rediscussão dos fundamentos decisórios, a rejeição dos embargos é medida impositiva. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ALGO MAIZ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA-ME, contra o r. acórdão que desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo embargante, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “Execução Fundada em Título Extrajudicial” (Proc. nº 1002773- 97.2020.8.11.0040), ajuizada pela embargante contra COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA.-EPP e os fiadores NEI SARAIVA e JULIANO MARTINS DE ALMEIDA e respectivas esposas, reconheceu impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 19.498 do SRI da Comarca de Sorriso/MT “enquanto servir de moradia à família dos executados Juliano Martins de Almeida e Helena Oliveira Rossi” e, consequentemente, rejeitou o pedido de reconhecimento de ocorrência de fraude à execução formulado pela exequente/agravante em razão da “transferência da titularidade do imóvel decorrente da integralização do capital da sociedade empresarial Ceres Corretora de Cereais Ltda., formada pelos devedores” (cf. Id. nº 194753186).

O embargante sustenta que o r. acórdão é omisso porque, para que “seja deferida a impenhorabilidade do imóvel, este deverá ser comprovadamente utilizado para moradia permanente”, além disso, “apesar do extenso conjunto probatório juntado aos autos provando que os Agravados/Executados não residem no imóvel, inclusive com constatação feita por oficial de justiça, este Tribunal não considerou tais provas e não as apreciou à luz da legislação pátria, assim não aplicando a lei no caso concreto e específico destes autos, e não demonstrando que o julgamento aqui se ajustaria”.

Afirma que os documentos juntados pelo embargado não comprovam que o imóvel é bem de família, já que “a conta de energia traz consumo deveras inferior à realidade, visto ser uma fatura de apenas R$ 279,44, valor incondizente com o bairro no qual o imóvel se encontra”, portanto, “não obtiveram sucesso em comprovar que o imóvel é utilizado para fins residenciais e, portanto, impossível configurar bem e família e, deste modo, também impossível configurar sua impenhorabilidade, visto que em caso contrário a lei estará sendo usada simplesmente para proteger os devedores de má-fé”.

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para sanar a omissão apontada e consequentemente julgar procedente o agravo interposto. Prequestiona violação dos artigos “ art. 5º, incisos XXXV e XXXVI da Constituição Federal; artigos 489, 792, 828 e 1.022 do Código de Processo Civil, Súmula nº 486 do STJ”. (cf. Id. n. 198278174)

Nas contrarrazões, o embargado refuta os argumentos recursais e torce pelo desprovimento do apelo (cf. Id. nº 199734668)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O embargante não demonstrou a existência de obscuridade, pela eventual falta de clareza do núcleo decisório ou ocorrência de erro de natureza formal, nem a existência de contradição, no sentido de conflito lógico entre as proposições do acórdão, e muito menos a falta de pronunciamento sobre qualquer ponto relevante do tema recursal.

Sobre a matéria, o acórdão assim dispôs:

A r. decisão agravada indeferiu o pedido sob os seguintes fundamentos:

Os devedores comprovaram nos autos a configuração do “bem de família” em relação ao imóvel objeto da matrícula nº 19.498, do RGI de Sorriso em razão da utilização do bem para a moradia da entidade familiar, bem como, em vista da inexistência de outros imóveis registrados em seu nome.

Como é cediço, o intuito do legislador foi o de proteger o imóvel destinado à residência familiar de eventual penhora judicial que sobre ele possa recair, evitando assim que a família seja repentinamente privada de sua moradia em função de débitos contraídos por algum dos entes que compõem o núcleo familiar.

Assim, não sendo o crédito exequendo da natureza de nenhuma das hipóteses elencadas no art. 3º da Lei 8.009/90, o imóvel objeto de discussão nos autos está obviamente inserido na proteção legal

Ademais, ao contrário do que sustenta a exequente, a mera transferência da titularidade – na forma consumada no caso em debate – não afasta a impenhorabilidade do bem, pois, os elementos colhidos nos autos demonstram que os devedores ainda residem no imóvel, sendo este fato o suficiente para se declarar a impenhorabilidade do imóvel residencial, haja vista a garantia constitucional de proteção do direito à moradia e do direito de propriedade, nos moldes dos artigos 5º, inciso XXIII, e 6º, da Carta Magna.

(...)

Segundo a doutrina qualificada, a impenhorabilidade do bem de família permanece mesmo após a alteração da titularidade quando, em casos específicos, o devedor permanecer residindo no imóvel com sua família, verbis:

(...)

Ante o exposto, RECONHEÇO, enquanto servir de moradia à família dos executados Juliano Martins de Almeida e Helena Oliveira Rossi, a impenhorabilidade do imóvel objeto da matrícula nº 19.498, do RGI de Sorriso, com fundamento no art. 1º, da Lei nº 8.009/90.

Consequentemente, REJEITO o pedido de configuração de fraude à execução em razão da transferência da titularidade do imóvel decorrente da integralização do capital da sociedade empresarial Ceres Corretora de Cereais Ltda formada pelos devedores, e determino o imediato cancelamento da penhora e a exclusão da averbação da certidão de distribuição da presente execução junto à matrícula nº 19.498, do RGI de Sorriso.”

Dispõem, ainda, os artigos 1º e 5º da Lei n. 8.009/90:

(...)

A Lei nº 8.009/90, dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, excluindo da constrição “por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza” tanto o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar” (art. 1º, “caput”), como também “todos os equipamentos, inclusive os de uso profissional, ou móveis que guarnecem a casa, desde que quitados” (art. 1º, § único).

A finalidade da Lei nº 8.009/90 é assegurar uma residência digna ao devedor e sua família; contudo para o reconhecimento da impenhorabilidade é necessário não apenas a comprovação de sua utilização para fins residenciais, mas também que o imóvel é o único de propriedade do devedor, sob pena de manutenção da penhora.

Ao instituir a impenhorabilidade do imóvel que serve de residência própria do casal, o legislador quis evitar o desaparecimento da base material do lar que abriga a família e o registro histórico da vida do devedor.

No caso, o próprio agravante informa que o imóvel em questão foi o único bem encontrado em nome dos devedores, ou seja, os agravados não possuem imóvel matriculado/registrado na respectiva circunscrição imobiliária, e constituem elementos probatórios que conferem forte verossimilhança à alegação de que o imóvel em litigio é o único de sua propriedade, que permitem juízo positivo de verossimilhança quanto à alegação de que o imóvel é utilizado como residência de sua família.

A propósito:

EMENTA: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA DE BEM IMÓVEL - IMPENHORABILIDADE DO IMÓVEL – BEM DE FAMÍLIA – LEI 8.009/90 - DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA - RECURSO PROVIDO. Demonstrado que o imóvel penhorado constitui bem de família utilizado para moradia da parte e de sua família, a desconstituição da constrição é medida que se impõe, a exegese do artigo 1º, da Lei nº 8.009/1990. (TJMT - Primeira Câmara Cível - RAI Nº 7059/2015 – Rel. Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS - Julgado em 02/06/2015 – DJE do dia 09/06/2015)

(...)

Além disso, como bem analisou o Juízo, “ao contrário do que sustenta a exequente, a mera transferência da titularidade – na forma consumada no caso em debate – não afasta a impenhorabilidade do bem, pois, os elementos colhidos nos autos demonstram que os devedores ainda residem no imóvel, sendo este fato o suficiente para se declarar a impenhorabilidade do imóvel residencial, haja vista a garantia constitucional de proteção do direito à moradia e do direito de propriedade, nos moldes dos artigos 5º, inciso XXIII, e 6º, da Carta Magna”.

No caso, correto o entendimento do Juízo ao afirmar que a transferência da titularidade do imóvel decorrente da integralização do capital da sociedade empresarial Ceres Corretora de Cereais, formada pelos devedores”, não configura fraude à execução,

Isto posto, nego provimento ao recurso mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se o embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, devem fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
erro in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquiri acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Custas pelo embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024